Tribunal: TCU
Processo: 037.325/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos ao acórdão da 1a Câmara que conheceu e deu parcial provimento a pedido de reexame interposto pelo Senado Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta fase processual, embargos de declaração opostos pelo Senado Federal ao Acórdão 4646/2023-TCU-Primeira Câmara , que conheceu e deu parcial provimento ao pedido de reexame interposto contra o subitem 9.3.4 do Acórdão 2855/2022-TCU-Primeira Câmara , dando-lhe nova redação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RITCU, não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Senado Federal; e 9.2. dar ciência do inteiro teor desta deliberação ao recorrente e à interessada.